Tribunal: TJMT
Processo: 1020831-92.2021.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020831-92.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALKYRIA HUANNA ROHDEN - CPF: 024.791.531-93 (RECORRENTE), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), MARCELO LUIZ REZENDE CHAVES - CPF: 036.534.301-35 (RECORRIDO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), PLANEJE FABRICA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 27.646.479/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020831-92.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1020831-92.2021.8.11.0015

Recorrente:
Valkyria Huanna Rohden

Recorrida:
Marcelo Luiz Rezende Chaves e Planeje Fabrica de Moveis Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – MÓVEIS PLANEJADOS - ALEGAÇÃO AUTORAL DE ATRASO NA ENTREGA - FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – PLEITO DE MAJORAÇÃO NEGADO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pela consumidora estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020831-92.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1020831-92.2021.8.11.0015

Recorrente:
Valkyria Huanna Rohden

Recorrida:
Marcelo Luiz Rezende Chaves e Planeje Fabrica de Moveis Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Valkyria Huanna Rohden
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulado com Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT.

Sentença
(Id. 208097712)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando os recorridos solidariamente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208097714): requer a reforma da sentença a quo, para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020831-92.2021.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1020831-92.2021.8.11.0015

Recorrente:
Valkyria Huanna Rohden

Recorrida:
Marcelo Luiz Rezende Chaves e Planeje Fabrica de Moveis Ltda.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Da narrativa inicial a autora alega que em maio de 2021 contratou o serviço dos recorridos para fabricar e instalar uma cozinha planejada em sua residência pelo valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) pagos em 05 cheques pré-datados, tendo como prazo acordado de 15 a 20 dias para a entrega.

Aduz que inicialmente houve um atraso excessivo de dois meses para a entrega dos móveis, posteriormente no ato da entrega e instalação somente parte da cozinha foi montada, momento em que também notou que o projeto era diferente do escolhido por ela.

A recorrente afirma ainda que na época do ocorrido estava grávida de dois meses, e veio a perder seu bebê diante de todo o estresse, incômodo causado pelo descaso dos recorridos.

Diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação dos recorridos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Do conjunto probatório juntado pela autora verifica-se que
inexiste nos autos o contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, de modo que resta prejudicada a análise das alegações da autora
.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira da consumidora o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS -
COMPRA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NOS PRODUTOS ADQUIRIDOS - DEMORA NA ENTREGA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REGRA QUE NÃO SE APLICA DE FORMA ABSOLUTA
- PARTE AUTORA QUE DEVE COMPROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - ITENS DEFEITUOSOS DEVIDAMENTE SUBSTITUÍDOS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DEMORA NA ENTREGA JUSTIFICADA - REGULARIDADE DO PROTESTO - PEDIDOS IMPROCEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Há que se frisar que a relação entre as partes é de consumo, de forma que a lei consumerista deve ser observada. Logo, inobstante ter sido aplicada ao caso a inversão do ônus da prova, esta não é absoluta, de modo que cabe à parte autora comprovar minimamente suas alegações e o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso do NCPC. 2.No caso, observa-se que o laudo pericial não foi conclusivo quanto aos defeitos apontados pela Recorrente, de modo que diante da falta de prova quanto aos vícios do produto, bem como de que a demora na entrega dos armários e sua instalação foi devidamente justificada pela empresa Recorrida, não prospera o pedido de resilição contratual e indenização por perdas e danos, já que a Apelada, durante o período de montagem e entrega dos armários, prestou a assistência necessária à Recorrente.
3- Afasta-se a tese de ilegalidade do protesto quando o débito cobrado é devido. In casu, a Apelada prorrogou o vencimento dos títulos para 29/03/2009, ou seja, após a montagem definitiva dos móveis, de modo que se mostra devida a cobrança, eis que a Recorrida cumpriu sua parte no contrato. (N.U 0029334-61.2009.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018)

Colaciono aqui julgado da Turma Recurssal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. MÓVEIS PLANEJADOS ENTREGUES COM ATRASO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Móveis encomendados sob medida, que foram entregues fora do prazo convencionado. Ausência de comprovação de que a demora tenha causado prejuízo extrapatrimonial. Dano moral que, todavia, não restou caracterizado. 2. Mero inadimplemento contratual que, por si só, não gera dano moral.
3. Ausência de circunstâncias excepcionalíssimas que justificassem o dano moral alegado pelo consumidor. 4. Pedido contraposto improcedente. Dano moral não configurado. Para ser caracterizado o dano moral é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva do indivíduo. 5. Recurso conhecido e provido em parte, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto. (N.U 1009820-45.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Insta salientar que é entendimento sedimentado que pequenos atrasos na entrega de produtos e serviços, encontram-se dentro de um grau de tolerabilidade os quais todos os que vivem em sociedade estão expostos.

À vista do exposto,
não merece reforma a sentença, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, d
evendo ser mantida a condenação apenas por vedação a
reformatio in pejus
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024